Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA AOS SISTEMAS INFOJUD. SISBAJUD. ERI-DF. RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
2. Não existe limitação à realização ou à reiteração de pesquisas de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
3. O transcurso de tempo (aproximadamente cinco anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio da parte executada.
4. Havendo erro material em relação ao endereço de cumprimento de mandado de penhora e avaliação, mostra-se adequada a expedição de novo mandamus, a ser cumprido nos endereços apresentados pelo credor.
5. Recurso conhecido e provido.